Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Proferida sentença na ação de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto.
2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.